Tribunal: TJMT
Processo: 1034098-74.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034098-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (AGRAVANTE), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0022-75 (AGRAVANTE), MAURICIO PRETTO DA SILVA - CPF: 008.272.411-35 (AGRAVADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Agravo de Instrumento – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução – Requisitos legais não preenchidos – Inexistência de Garantia do Juízo – Impossibilidade de suspensão – Prosseguimento da Execução –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que
concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, suspendeu a demanda Executiva até o julgamento da Ação de Rescisão Contratual, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.

II. Questão em discussão

2-
Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é possível sem a garantia do Juízo; e (ii) se a existência de Ação ordinária anterior, que versa sobre a validade do contrato subjacente, autoriza, por si só, a suspensão da Execução.

III. Razões de decidir

3-
O artigo 919, § 1º, do CPC, condiciona a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução ao preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e à garantia do Juízo por penhora, caução ou depósito idôneo.

4- Se não há prova da garantia da Execução, é descabida a concessão do efeito suspensivo aos Embargos.

5- A simples existência de Ação de Rescisão Contratual fundada no mesmo negócio jurídico não autoriza, automaticamente, a suspensão da Execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento provido
.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença concomitante dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito, risco de dano e caução idônea. 2. A existência de ação ordinária anterior não impede, por si só, o prosseguimento da Execução fundada em título executivo extrajudicial."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, artigo 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.936.471/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034098-74.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Hass e Arruda Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1001034-64.2024.8.11.0100, opostos por
Mauricio Pretto da Silva
.

O Julgador
a quo
atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução e sobrestou o trâmite da Ação de Execução n. 1001087-79.2023.8.11.0100 até o julgamento da Ação de Rescisão de Contrato n. 1001007-18.2023.8.11.0100.

Inconformada, a Agravante alega que a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, não constituem pressupostos suficientes para afastar a garantia do Juízo.

Aduz que o título executivo é líquido, certo e exigível, lastreado em relação contratual devidamente formalizada e amparado em documentação hábil, a exemplo de nota fiscal, boleto e protesto lavrado.

Ressalta que o protesto é legítimo e foi necessário em razão do inadimplemento do Agravado.

Ao final, pugna pelo prosseguimento da Ação de Execução.

O pedido liminar foi deferido (Id. 258355665).

Contraminuta no Id. 265726292.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos,
Hass Arruda Ltda.
ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor de
Mauricio Pretto da Silva.

Na Inicial, sustentou que é credora de R$ 175.085,55 (cento e setenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente à duplicata virtual n. 478/1, vencida em 30/04/2023, protestada no Cartório do 2.º Ofício de Brasnorte-MT, cujo valor originário era de R$ 167.055,47 (cento e sessenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Citado, o Agravado opôs Embargos à Execução. Sustentou que o título que embasa a Execução é inexigível, uma vez que o produto não foi entregue. Informou que ajuizou, em data anterior, a Ação de Rescisão Contratual n. 1001007-18.2023.8.11.0100.

Aduziu que firmou Contrato com a empresa Agravante para aquisição de adubo destinado ao cultivo de milho; contudo, ao receber a mercadoria, constatou que o produto entregue destinava-se a pastagem.

Afirmou que apesar de ter tentado resolver amigavelmente o impasse, não obteve êxito. Ressaltou que propôs devolver o restante dos insumos e pagar apenas o valor proporcional ao que foi usado, mas a oferta foi recusada pela Exequente/Embargada que, posteriormente, protestou o título e ajuizou a Ação de Execução.

Destacou que, na Ação de Rescisão Contratual, o Juiz deferiu o pedido liminar e determinou a retirada de seu nome dos órgãos de cadastro de proteção ao crédito (Serasa/SPC).

Na sequência, o Juiz
a quo
deferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, suspendeu o trâmite da Ação Executiva n. 1001087-79.2023.8.11.0100 até o julgamento da Ação de Rescisão de Contrato n. 1001007-18.2023.8.11.0100, para evitar a prolação de decisões conflitantes.

Irresignada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual alega que a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, não constituem pressupostos suficientes para afastar a garantia do Juízo.

Aduz que o título executivo é líquido, certo e exigível, lastreado em relação contratual devidamente formalizada e amparado em documentação hábil (nota fiscal, boleto e protesto).

Ressalta que o protesto é legítimo e foi necessário em razão do inadimplemento do Agravado.

Ao final, pugna pelo prosseguimento da Ação de Execução.

Em contraminuta, o Agravado defende a prejudicialidade externa com a Ação de Execução e a Ação de Rescisão Contratual, o que justifica a suspensão para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

Aduz que a exigibilidade do título executivo está diretamente condicionada à validade do Contrato subjacente à Execução.

Assevera que a decisão recorrida deve ser mantida, a fim de que a Ação de Execução volte ao trâmite natural depois, e se, o título for reconhecido como exigível.

Pois bem.

Sabe-se que, em regra, os Embargos à Execução não são dotados de efeito suspensivo, conforme prevê o artigo 919, do Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, o § 1.º, daquele dispositivo estabelece que
“
o juiz poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”
.

Dessa forma, conclui-se que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução configura medida de caráter excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, além da efetiva garantia do Juízo, por meio de penhora, caução ou depósito idôneo.

Na hipótese, não constatei garantia da Execução. Tal circunstância impede a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução pelo Agravado, uma vez que não preenche todos os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC.

Ademais, o ajuizamento anterior da Ação de Rescisão Contratual n.

1001007-18.2023.8.11.0100 fundada no mesmo título não impede, por si só, o prosseguimento da demanda executiva, sobretudo diante da falta de garantia do Juízo.

A esse respeito é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUMULA 283/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes. 2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. Incidência da Súmula 283/STF. 3. A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo. Jurisprudência do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.936.471/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
confirmo a decisão de Id. 258355665
,
dou provimento ao Recurso
, reformo a decisão agravada, revogo a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e determino o regular trâmite da Ação Executiva n. 1001087-79.2023.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025